Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.o 1042767-95.2021.8.11.0041 – Liquidação de Sentença – proposta em face de ANANIAS FIGUEIREDO DIAS – indeferiu a gratuidade de justiça.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se de “ação de divórcio direto litigioso com pedido de antecipação de tutela”, que em virtude da decretação judicial da divisão de bens que determinou a meação de imóveis e/ou benfeitorias edificadas na constância do casamento, restou ilíquida a sentença, dando ensejo ao pedido para início do cumprimento de sentença, na modalidade liquidação de sentença por arbitramento.
No entanto, que o juízo entendendo que o patrimônio que coube à Agravante, retira da mesma a condição de hipossuficiência, indeferindo a gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, autorizando que o pagamento das custas/despesas judiciais de sua responsabilidade fosse pago ao final do processo.
No entanto, que manteve a gratuidade ao Agravado.
Assevera, que no caso concreto a eventualidade superveniente dos resultados financeiros que advierem da liquidação de sentença, não tira da Agravante a condição atual de hipossuficiência, pois a causalidade sobre valores incertos, e forma de recebimento desses possíveis valores, traz ao bojo processual risco eminente para a Agravante em ter que adimplir com custas e/ou despesas processuais sem ter, contudo, suporte financeiro para honrá-los.
Ainda, que ao requerer a gratuidade da justiça nos autos do divórcio, juntou a comprovação de sua hipossuficiência financeira, anexando sua declaração de pobreza, e sua carteira de trabalho, reapresentada no presente recurso para evidência que a sua remuneração atual não modificou, e a impossibilidade temporária no pagamento das referidas custas processuais ainda persistem.
Que entendimento ad officium do juízo singular encontra-se equivocado, pois o patrimônio que cabe à Requerente, por ocasião da partilha, não lhe retira a condição de invulnerabilidade, nem agora, muito menos futuramente, pois o rol de bens a serem partilhados entre as partes, possui um valor modesto, e a forma judicial que definiu a partilha dos bens, tira qualquer nuança que modifique a condição financeira atual da Agravante.
Destaca o tratamento desigual e injusto que o juízo de piso trouxe ao processo ao manter a justiça gratuita do Agravado que possui renda declarada nos autos da ação de divórcio, maior que a da Agravante, vai de fronte ao princípio da Isonomia / Igualdade das partes, norma inscrita no art 5o, caput, da Constituição, bem como, ao art. 7o do CPC.
Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.
Requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, para que se possa evitar lesões financeiras irreparáveis à Agravante, requerendo, desde já, a antecipação da pretensão recursal para que seja concedido as benesses da justiça gratuita a Agravante, comunicando ao juízo de piso sobre a sua decisão (CPC art. 1.019, I).
Ao final requer a Agravante o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se os benefícios da gratuidade da justiça.
DECIDO.
Para concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Primeiramente, insta ressaltar que filio-me ao posicionamento de que a simples declaração de hipossuficiência econômica não é o suficiente para que seja deferido o pleito de gratuidade da justiça, havendo necessidade de comprovação de tal hipossuficiência para que o benefício seja deferido, de acordo com o que estabelece o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.
Dentro dessa ótica, em sede de cognição sumária identifica-se, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos de conta bancária e os que demonstram os problemas de saúde enfrentados por dependentes, tem-se que demonstram a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada. O perigo da demora reside na iminência do cancelamento da distribuição, caso não seja realizado o recolhimento das custas.
Ademais, fatos que envolvem gratuidade de justiça podem e devem ser questionados a qualquer momento, desde que a parte adversa traga elementos de que, no caso, os Agravantes detêm condições econômicas suficientes de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido, até mesmo o Magistrado “a quo” pode, com base em elementos de prova, rever, conceder ou negar o benefício.
Com tais considerações, tenho que, “a priori” resta demonstrada a hipossuficiência que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja concedida a gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se as Agravadas para, querendo, no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator